Tribunal: TJPA
Processo: 0845820-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845820-80.2021.8.14.0301

APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA, SYNERGY INCORPORADORA LTDA

APELADO: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845820-80.2021.8.14.0301

EMBARGANTES: CITY ENGENHARIA LTDA E SYNERGY INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E TUTELA PROVISÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR, PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. UM DOS TEMAS DA CONTROVÉRSIA RECURSAL CIRCUNDAVA EM SABER SE ERA APLICÁVEL AO CASO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURA DECISÃO SURPRESA A MERA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM DISSONÂNCIA AS PRETENSÕES DO RECORRENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E A PROVA JUNTADA NOS AUTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUE É EXTERNA AO JULGADO, TRATANDO-SE DO DEBATE ACERCA DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. ACÓRDÃO QUE NÃO QUEDA NOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Não há surpresa na decisão que se manifesta acerca de uma das controvérsias do recurso, a qual no caso seria sobre a aplicação do CDC/90, vide tão somente interpretação do contrato firmado entre as partes em dissonância ao esperado pelos recorrentes;

II – Os embargos de declaração servem para sanar vícios internos do próprio julgado (os quais podem ser oriundos da própria fundamentação interna contraditória, obscura ou omissiva, bem como quando deixa de examinar matéria que deveria ser reconhecida de ofício);

III – Examinar a referida contradição externa, relativa à interpretação do contrato que serve no caso como prova, conduziria a rediscussão da matéria do julgado;

IV – Embargos rejeitados, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845820-80.2021.8.14.0301

EMBARGANTES: CITY ENGENHARIA LTDA E SYNERGY INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CITY ENGENHARIA LTDA
e
SYNERGY INCORPORADORA LTDA
em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada frente a
RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES.

Eis a ementa do acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E TUTELA PROVISÓRIA. ATRASO NA ENTREGA.

IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA: da análise da documentação anexada na inicial, não restam dúvidas que se trata de relação consumerista, apesar da modalidade "a preço de custo" constar no contrato, nota-se que as apelantes não agiram como meras contratadas de um grupo de condôminos ou comissão formada para esse fim, mas sim como total responsáveis pelo empreendimento, recebendo diretamente os valores pagos pelos compradores (conforme recibos juntados no ID 18372785), definindo prazos para a conclusão (contrato juntado no ID 18372783 - Pág. 8) e figurando como vendedora em um dos contratos de adesão (ID 18372784). II – Verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. III – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes. IV – Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável (desde maio de 2016), o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. V –Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada nos todos os termos.

(ID. 23680224).

Nos embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em contradições e nulidade. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou nula ao ter descaracterizado o regime de construção do imóvel cerne do litígio, motivo pelo qual teria ocorrido uma decisão surpresa. Por outro caminho, sustenta que houve contradição no decidido quando o acórdão deixou de notar o regime de construção avençado entre as partes, o qual seria em regime de administração ou a preço de custo, situação essa que impossibilitaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Em ambos os casos, sustenta que o acórdão mal avaliou as provas apresentadas nos autos (ID. 23946928).

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 24086126).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845820-80.2021.8.14.0301

EMBARGANTES: CITY ENGENHARIA LTDA E SYNERGY INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Em um primeiro modo, vê-se que a sentença de modo algum proferiu entendimento surpreendendo os apelantes, visto que um dos temas do recurso circundava exatamente na controvérsia acerca da aplicação do código de defesa do consumidor ao caso diante da espécie de contrato avençado entre as partes. Não obstante, observa-se unicamente que este juízo recursal somente interpretou o contrato avençado entre as partes em dissonância as pretensões da parte recorrente. Por isso, inexistente qualquer nulidade no julgado, vide que uma decisão judicial não pode ser nula tão somente por ter interpretado uma prova em dissonância as pretensões do recorrente.

Por fins ilustrativos, vejamos como o acórdão se pronunciou sobre o tema do regime da construção do imóvel:

Alegam as apelantes que o juízo a quo não observou que a natureza da construção do empreendimento é em regime de administração, regida pelos art. 58 a 62 da Lei nº 4.591/1964, não havendo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, da análise da documentação anexada na inicial, não restam dúvidas que se trata de relação consumerista, apesar da modalidade "a preço de custo" constar no contrato, nota-se que as apelantes não agiram como meras contratadas de um grupo de condôminos ou comissão formada para esse fim, mas sim como total responsáveis pelo empreendimento, recebendo diretamente os valores pagos pelos compradores (conforme recibos juntados no ID 18372785), definindo prazos para a conclusão (contrato juntado no ID 18372783 - Pág. 8), figurando como vendedora em um dos contratos de adesão (ID 18372784).

Em contratos de construção sob o regime de administração o próprio condomínio ou comissão de condôminos é quem recebe e administra todos os valores, o que não ocorreu nesse caso, além disso, nota-se que a apelada era a destinatária final do imóvel, se enquadrando no conceito do artigo 2º do CDC (ID. 23680224).

Por outro lado, observa-se que também não há contradições no acórdão. Novamente, trata-se de impugnação relativa à interpretação realizada por este juízo julgador acerca do contrato firmado entre as partes.

Aqui, faz-se importante realizar uma consideração: por mais que a parte sustente que o acórdão é contraditório frente as provas juntadas nos autos, notório que não é pelo manejo de embargos de declaração que tal hipotética contradição poderá ser solucionada. Nesse sentido, sabe-se que a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato decisório - inscrita em sua própria fundamentação - o que não é o caso do presente acórdão.

Desse contexto, vê-se indubitavelmente que o
Decisum
, em si, é coeso e sem contradições em sua fundamentação.

Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater a justeza do presente ato decisório comparando-lhe com a sua própria interpretação acerca da prova constante nos autos. Desse modo, percebe-se que a sustentação de tal ‘’contradição externa’’ conduz necessariamente a rediscussão da matéria, algo que é vedado em análise de embargos de declaração.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida
; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Portanto, vê-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025